Tribunal: TJPA
Processo: 0800871-16.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800871-16.2022.8.14.0501

APELANTE: MANASSES DA SILVA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. VETORIAIS NEUTRALIZADAS. REDUTOR DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso pode ser conhecido quanto ao pedido absolutório; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base diante de fundamentação insuficiente na fixação das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se é possível a ampliação do redutor do tráfico privilegiado; (iv) verificar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido absolutório não é conhecido, pois a apelação se limita a alegações genéricas, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, em desatenção ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento da matéria.

4. A vetorial da culpabilidade deve ser neutralizada, uma vez que o acusado não agiu com dolo acima do tipo penal. A jurisprudência do STJ exige, para a negativação da culpabilidade, grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal.

5. A vetorial dos motivos do crime também deve ser neutralizada, pois a sentença não apontou elementos concretos que justificassem a exasperação, contrariando a Súmula n. 17 do TJPA.

6. A vetorial dos antecedentes permanece negativada, uma vez que o réu possui condenação com trânsito em julgado anterior.

7. A fração de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas é mantida em 1/6, por força do princípio da
non reformatio in pejus
, haja vista que o réu possui antecedentes, o que inviabilizaria a concessão do benefício em condições normais.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, considerando o
quantum
de pena fixado (4 anos e 20 dias de reclusão), conforme o art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do pedido absolutório por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A culpabilidade e os motivos do crime só podem ser valorados negativamente na primeira fase da dosimetria se houver elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I, 59 e 68; Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 27.10.2017; STJ, AREsp nº 2.184.882/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0015835-27.2020.8.14.0401, Rel. Desª Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO, Apelação Criminal nº 7001404-42.2023.8.22.0011, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 05.10.2024; TJSP, Apelação Criminal nº 0003544-40.2023.8.26.0050, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 24.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Manassés da Silva Miranda apela de sentença do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA que o condenou à pena de 4 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 13760183).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que o acervo probatório que sustenta a condenação é insuficiente. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria penal, com a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram negativadas à míngua de fundamentação idônea. Por fim, postula pela ampliação do redutor referente ao tráfico privilegiado, bem como pede a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (ID 13760191).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13760194), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14620211).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pela absolvição do crime de tráfico de drogas sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal"
(
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
,
relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, J 27/10/2017).

Destarte, o recurso não deve ser conhecido quanto ao pleito absolutório, pois desenvolveu argumentação genérica, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
,
Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2º Turma de Direito Penal, j 24/10/2023; TJRO,
ApCrim n.

7001404-42.2023.8.22.0011
,
relator Des. Jorge Leal, Primeira Câmara Criminal, 1ª Câmara Criminal, j. 05/10/2024; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
,
Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 24/05/2024).

Sob outro ângulo, pleiteia-se a
redução da pena aplicada
, com a neutralização de vetoriais supostamente negativadas à míngua de fundamentação idônea. Veja-se, a esse propósito, a motivação utilizada para estabelecer a basilar objurgada:

Passo à dosimetria da pena atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro. A culpabilidade do réu se encontra censurada, pois é pessoa imputável, sendo que podia ter agido de forma diversa, e não o fez. O réu registra antecedentes. A sua conduta social e sua personalidade, não foram apuradas. Os motivos do delito são os normais à espécie e não o favorecem. Quanto às circunstâncias do crime são os comuns ao tipo. O delito não teve maiores consequências. A vítima não contribuiu para a consumação do crime. Assim, diante das circunstâncias judiciais acima expostas, pelo delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias multa cuja unidade fixo no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato (ID 1376018
3)

Nesse particular relativamente à
culpabilidade
a vetorial deve ser neutralizada, pois o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, sendo certo que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não se tratando de verificação dos elementos constitutivos do crime.” (STJ,
AREsp n. 2.184.882/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025)

A negativação dos
motivos
do crime também deve ser afastada, porquanto, não foram indicadas circunstâncias concretas aptas a justificar a exasperação imposta, em contrariedade à Súmula n. 17/TJPA.

Por outro lado, no que concerne aos antecedentes, inexiste margem para neutralização, visto que, em consulta ao Sistema Processual LIBRA, verificou que o apelante foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0002522-68.2012.8.14.0501, por fato cometido em 9/11/2012, tendo a sentença condenatória transitado em julgado em 24/07/2017.

À vista disso, neutralizo as vetoriais da culpabilidade e motivos do crime, reduzindo proporcionalmente a pena-base para 5 anos e 2 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há causas agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não há causa de aumento. Mantenho a privilegiadora do tráfico privilegiado na fração de 1/6, clarificando que o faço unicamente em atenção ao princípio da n
on reformatio in pejus
, visto possuindo o réu antecedentes, a benesse sequer seria cabível à vista do art. 33, §4º, da Lei n. 11.340/2006. Inviável, portanto, a ampliação do redutor para o patamar de 2/3 pretendida pela defesa.

Sendo assim, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de 4 anos, 3 meses de 20 dias de reclusão, período sobre o qual opero a detração de 3 meses, estabelecendo a pena reclusiva em 4 anos e 20 dias, a ser cumprida em regime semiaberto. Deixo de fixar a pena pecuniária, também em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, visto que o juízo sentenciante deixou de estabelecê-la na fase derradeira.

Por fim, em face do
quantum
de pena, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, I).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025